Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.

1. O direito de defesa por negativa geral concedido à Curadoria Especial não pode se traduzir em presunção indistinta de impenhorabilidade de todos os bens do curatelado, persistindo a obrigação do devedor e da curadoria especial de indicar e demonstrar causa efetiva que obste a manutenção da penhora.

2. In casu, não existe nenhuma causa de impenhorabilidade, mostrando-se absolutamente infundada a impugnação à penhora ofertada.

3. Recurso desprovido.